Tribunal: TJPA
Processo: 0001725-81.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001725-81.2016.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADECALI MADEIRAS CALEGARI LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM FUNDAMENTO EM PARALISAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO NO ART. 485, VI DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL E DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EX-VI DO ART.183, §1º DO CPC. PROVIDÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. OFENSA AO ART. 485, § 1º CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo por falta de interesse processual ante o abandono da causa pela parte autora pressupõe a intimação pessoal antes da extinção (art. 485, II e III, § 1º do CPC). Precedentes STJ e do TJE/PA.

2-
Inobservância também à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art.183, § 1º do CPC.

3-
Recurso provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação de Execução Fiscal que move em face de
MADECALI MADEIRAS CALEGARI LTDA-EPP
,

julgou extinto o feito sem julgamento do mérito por falta de interesse processual da parte autora, na forma do artigo 485, VI, do CPC (ID.7418304).

Inconformado com o
decisum,
o Estado do Pará, ora recorrente (ID.7418305), alega que a sentença apelada violou claramente os dispositivos legais que tratam sobre a necessidade de intimação pessoal da parte, caracterizando cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença é nula e deve ser reformada.

Dessa forma, requer o provimento do recurso a fim de declarar a nulidade da sentença, para que ocorra a devida intimação pessoal da autora, em atenção aos princípios da cooperação processual e da primazia do mérito, pugna com o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, visto que a parte apelada não integrou a relação processual conforme certidão de ID.7418310.

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID.7502476).

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, entendendo ausente o interesse público (ID.8481764).

É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo a decidir.

Compulsando os autos, entendo que o recurso comporta julgamento monocrático, por ser a decisão recorrida contrária à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao Enunciado da Súmula nº 240/STJ.

Em apertada síntese, verifica-se que pretende a apelante a reforma da sentença proferida pelo juízo de piso que extinguiu a ação com fundamento no artigo 485, VI do CPC por falta de interesse superveniente da parte autora, porém utilizando como razão de decidir a paralisação dos autos, que se encontravam com carga para o exequente desde 20/09/2018 (ID.7418304-Pág.14),

e que após diversas diligencias para devolução dos autos, procedeu o juízo a restauração de ofício destes autos, e como não houve atendimento a determinação judicial, foi extinto o feito, sem que o autor tivesse se manifestado ou requerido o que de direito.

O apelo sustenta a inobservância aos dispositivos do § 1º do art.183 CPC, que determina a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito por alegada inércia.

Assim, a controvérsia presente nos autos está em se aferir se foram cumpridos os requisitos legais necessários para a extinção do feito.

Com a devida vênia do Magistrado de piso, merece reparo a decisão recorrida, uma vez que ao autorizar a extinção sumária, por ausência de interesse de agir, por inércia da parte autora que deixou o feito paralisado por aproximadamente dois anos, o juízo sentenciante qualificou como tal, uma situação processual que, na melhor das hipóteses, poderia representar o abandono de causa.

O interesse de agir deflui, basicamente, na utilidade e na necessidade da demanda para a parte autora, identificado, portanto, pelo binômio necessidade-adequação (necessidade concreta do processo e adequação do procedimento para solução do litígio) e a não movimentação processual por longo período de tempo, por si só, não revela ser inútil a prestação jurisdicional, tampouco desnecessária a utilização do processo para a satisfação do direito do autor.

Assim, não há como ser mantida a sentença reconhecendo a falta de interesse processual superveniente à propositura da ação, ainda mais quando se verificam os fundamentos apresentados em seu corpo.

Entendo que o caso em comento trata de hipótese diversa, uma vez que o magistrado consignou que,
“o
último movimento cadastrado no sistema informatizado do TJPA, bem como registros documentais da secretaria do juízo (ofício de encaminhamento via Correios), indica que os autos encontravam-se com carga à Procuradoria do Estado do Pará, ora exequente.... Diante da inércia da parte exequente, impossível o prosseguimento do feito original, diante da ausência de peças essenciais. Impõe-se a extinção do feito pela falta de interesse de agir do exequente”.

Logo, ao que parece da leitura de decisão apelada, a falta de interesse no seguimento do feito estaria vinculada à inércia do apelante.

Diante desse cenário, constata-se que a qualificação jurídica dos fatos da demanda como ausência de interesse processual, pode ter ensejado a indevida dispensa de intimação pessoal dos recorrentes antes da extinção do feito, eis que na realidade a hipótese dos autos seria, quando muito, extinção do processo por abandono da parte.

Com efeito, o artigo 485, incisos II e III, § 1º do CPC, assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, o artigo 485 do antigo CPC preceitua as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, o abandono da causa por paralisação superior a 1 (um) ano ou falta da promoção de atos e diligências específicas por mais de 30 (trinta) dias, situações que podem acarretar a extinção pelo juízo somente após a devida intimação pessoal para manifestar seu interesse em dar continuidade ao processo, nos termos de seu § 1º.

No caso em tela, verifica-se que não houve determinação de intimação pessoal da autora antes da sentença extintiva.

Com efeito, historiam os autos que depois da petição inicial, ajuizada em 19/02/2016, e após as devidas tramitações processuais, tendo inclusive os autos ficados suspensos por mais de 1 ano consoante despacho de ID.7418304-pág.4.Em seguida foi certificado pela Secretaria que a PGE tinha sido intimada em 09.07.2019, para devolução ou restauração dos autos no prazo de 60 dias em cumprimento a Portaria nº.001/2019-GJ, tendo decorrido o prazo sem manifestação do Órgão (7418304-Pág.7).

Ato contínuo ao despacho, inexistindo certidão de que ocorreu intimação pessoal, até porque no caso a autora é a Fazenda Pública que inclusive goza de prerrogativa de intimação pessoal nos termos do art.183, §1º do CPC, foi proferida a sentença de extinção ora combatida, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, sem qualquer comprovação da intimação pessoal da parte antes da extinção como determina a norma processual civil (ID.7418304-Pág.16).

Além da expressa disposição legal acima transcrita, a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono é matéria que se encontra sedimentada no âmbito do STJ, não se exigindo maiores digressões, pois
“
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 05 dias (quarenta e oito) horas (...)
( AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 11/06/2015).grifei.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. APELAÇÃO DESERÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESÍDIA DA PARTE OU ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. IMPRESCINDÍVEL.
AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2.
Tendo o Tribunal de Justiça concluído que o demandante descumpriu o disposto no art. 267, II e III, do CPC, faz-se imprescindível a intimação pessoal do autor para a extinção do feito, de acordo com o entendimento desta Corte Superior. Precedentes. (...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 655.411/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 30/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que" é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
"(AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015).

No mesmo sentido, tem se manifestado o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO FEITO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou respeitada.

2.
Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2164521, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-09-04)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE O ENTE MUNICIPAL SE MANIFESTASSE SOBRE INTERESSE NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E NÃO SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 48 HORAS.EXTINÇÃO DO PROCESSO SEMRESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (2148637, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-02)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ART. 267, II e III do CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO E DE REQUERIMENTO DO RÉU - RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.

1 -
Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo.

2 - A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, depois de citado, conforme Súmula 240 do STJ.

3 - À unanimidade, Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o regular processamento do feito. (201030043959, 139060, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 29/09/2014, Publicado em 14/10/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO.Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

31ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/09/2022 a 13/09/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora (11722041, 11722041, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-11-09)
.
”

Desse modo, entendo ser nula a sentença recorrida, por violação à determinação contida no artigo 485, III, § 1º do CPC/2015, e constato a possibilidade deste relator dar provimento ao recurso monocraticamente, por verificar que a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito é manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe os artigos 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XII, d do Regimento Interno do Egrégio TJPA,
dou provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 25/10/2023